Tribunal: TJDFT
Processo: 0002841-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTA.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos delitos de roubo circunstanciado cometidos em concurso de pessoas, em especial pelos depoimentos das vítimas, da testemunha policial, pela confissão espontânea de dois réus e pelos reconhecimentos formais realizados na delegacia, ratificados em juízo.
Inviável o pedido de desclassificação da conduta para a do crime de violação de domicílio, quando caracterizada a elementar “grave ameaça” perpetrada contra as vítimas, com a inversão da posse dos objetos subtraídos, subsumindo-se a conduta à descrição normativa que define o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.
Se o acusado admite, ainda que parcialmente, a prática do crime, impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Não há se falar em exclusão da pena de multa, uma vez que é consequência da condenação penal, ostentando caráter cogente. Assim, inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
Apelação de um dos réus provida para reduzir a pena. Apelação dos demais réus desprovida.